Tribunal: STF
Processo: RE 1350024
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA EM PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS (ART. 557, CAPUT, DO CPC). PENSIONISTA DE SERVIDOR MILITAR. DESCONTOS DE 5,4%, 3,6% E 2%, INSTITUÍDOS PELA LEI-RS Nº 7.672/82, INCIDENTES SOBRE A PENSÃO, TORNARAM-SE VEDADOS COM O ADVENTO DA EC Nº 20/98 (ART. 40, § 12, C/C ART. 195, INC. II, DA CF/88). NÃO-APLICAÇÃO DA LC-RS Nº 12.065/04, EM RAZÃO DA RETIRADA DA EXPRESSÃO “E DOS MILITARES” PELA ADIN Nº 70010738607. INADMISSIBILIDADE DE REPRISTINAÇÃO DA NORMA ANTERIOR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. UNÂNIME.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 42, §2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Logo, a partir de 16 de dezembro de 1998, data da publicação e da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 20 (artigo 16), tornou-se defeso o desconto de contribuição previdenciária dos servidores inativos e dos pensionistas.



    Entretanto, uma outra Emenda Constitucional veio modificar o sistema previdenciário dos servidores públicos: a nº 41, de 19 de dezembro de 2003, publicada no dia 31 de dezembro de 2003, a qual deu nova redação ao artigo 40 da Constituição Federal, autorizando a cobrança de contribuição social, também, dos servidores inativos e dos pensionistas, na forma subseqüente:



    (...)



    Por outro lado, esse dispositivo necessitava de regulamentação para viger, em virtude do estabelecido no artigo 150, inciso I, da Carta Magna, o qual veda aos entes públicos a exigência ou aumento de tributo sem lei que o estabeleça.



    Assim, o desconto da contribuição de 5,4%, estabelecido na Lei Estadual nº 7.672/1982, perdurou, indevidamente, até a entrada em vigor da Lei Complementar Estadual nº 12.065, de 29 de março de 2004, a qual veio regulamentar a Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, que autoriza a cobrança de contribuição previdenciária, também, dos servidores inativos e dos pensionistas, na forma subseqüente:



    (...)



    Acontece que foi proposta uma Ação Direta de Inconstitucionalidade pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado, protocolizada sob nº 70010738607, objetivando a declaração de inconstitucionalidade da expressão “e dos militares”, inserta no artigo 1º dessa Lei Complementar, porque os militares estaduais “submetem-se a regime próprio e diverso daquele relativo aos servidores públicos civis”.



    Essa ADIn foi julgada procedente pelo Tribunal Pleno desta Corte, em sessão realizada no dia 03 de outubro de 2005, com o que deixou de haver norma regulamentando a contribuição previdenciária dos servidores públicos militares.



    O ESTADO e o IPERGS, entendendo que, revogada, para os militares, a Lei Complementar Estadual nº 12.065/1994, voltaria a viger a Lei nº 7.672/1982, tornaram a cobrar o percentual de 5,4% dos servidores militares inativos e dos seus pensionistas, o que não é admitido, conforme decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em questão semelhante:



    (...)



    Dessarte, indevido o desconto em tela, consoante a pacífica jurisprudência desta Terceira Câmara Especial Cível, a única com competência para apreciar a matéria nesta Corte:



    (...)



    Atinente à exação de 3,6%, prevista na Lei Estadual nº 7.672/82, o ESTADO continuou a efetuar o desconto até a entrada em vigor da Lei Complementar Estadual nº 12.066, de 29 de março de 2004[1], a qual entrou em vigor no dia da sua publicação[2], instituindo uma nova contribuição, de 3,1% agora, destinada ao Fundo de Assistência à Saúde.



    Por sua vez, o desconto de 2% foi destinado, exclusivamente, aos pensionistas, para custeio do reajuste das pensões e da participação deles na assistência médica, não havendo qualquer proibição quanto a isso.



    Ao contrário, ao apreciar recurso no qual era discutida, justamente, a contribuição prevista na alínea “o” do artigo 42 da Lei Estadual nº 7.672/1982, o Supremo Tribunal Federal entendeu cabível a cobrança de contribuição previdenciária dos pensionistas naquela época, conforme precedente cuja ementa transcreve-se:



    (...)



    Ora, a partir da edição da Emenda Constitucional nº 20/1998 não poderia ter sido descontada as contribuições previdenciárias de 5,4%, 3,6% e 2%, previstas na Lei Estadual nº 7.672/82, motivo pelo qual deverão ser restituídas as quantias indevidamente deduzidas, observada a prescrição qüinqüenal. Esse o entendimento desta Terceira Câmara Especial Cível:



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente